Tribunal: TJDFT
Processo: 0748691-95.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0748691-95.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SANTOUCY COMERCIO DE UTENSILIOS LTDA EMBARGADO: JULLIA REBELLO MENDONCA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, em desfavor de decisão proferida nos autos da execução de título extrajudicial no 0723545-54.2021.8.07.0001, por meio da qual o Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília/DF indeferiu o pedido de consulta no Sistema de Informação e Automação Previdenciária – PREVJUD, para obter o “dossiê previdenciário e Cnis” da parte executada (JULLIA REBELLO MENDONÇA). Nas razões recursais (ID no 66215564), preliminarmente, a parte agravante pede a concessão de efeito suspensivo. No mérito, pugna pela reforma de decisão recorrida, para que haja a consulta dos dados da parte agravada no sistema PREVJUD. Para tanto, afirma que o Magistrado possui poder geral de cautela, pois, apesar de ter diligenciado, não encontrou bens penhoráveis para satisfação do seu crédito. Preparo regular – ID no 66209237. Por meio da Decisão de ID no 66292064, não conheci do agravo de instrumento, ante a sua intempestividade. A parte agravante embargou da citada decisão e aduziu que há erro material que deve ser reavaliado para considerar que o recurso foi interposto de forma tempestiva. É o relato necessário. DECIDO. Conheço dos embargos declaratórios opostos, porquanto presentes seus pressupostos de admissibilidade. Como cediço, de acordo com o artigo 1.024 do CPC, o julgamento dos embargos de declaração contra decisão de relator ou de decisão unipessoal proferida em tribunal será feito pelo órgão prolator da decisão impugnada, também de forma monocrática. Tem-se que constitui pressuposto intrínseco dos embargos de declaração a obscuridade, a contradição, a omissão ou o erro material de qualquer decisão judicial, consoante dispõe o art. 1.022 do CPC. O erro material é aquele facilmente perceptível e que não corresponda de forma clara a vontade do órgão julgador. Pois bem. A decisão embargada considerou que a parte agravante foi intimada da decisão de ID no 213997312 (na origem), a partir da disponibilização no Diário da Justiça eletrônico, na data de 11/10/2024. Dessa forma, o prazo final de 15 (quinze) dias úteis para a interposição do agravo de instrumento seria o dia 6/11/2024, nos termos do art. 1.003, § 5o, do CPC. Todavia, o recurso somente foi interposto em 13/11/2024. Ocorre que, realmente, conforme extrato do sistema trazido pela parte embargante, a manifestação da parte poderia ter se dado até a data de 13/11/2024. Melhor avaliando as datas, tem-se que a decisão recorrida foi prolatada em 9/10/2024 (ID no 213997312, origem) e registrada em 21/10/2024 (ciência). Assim, o marco final do prazo de 15 (quinze) dias, consideradas as causas de suspensão do feito, foi o dia 13 de novembro de 2024, que é a mesma data em que o agravante apresentou o seu recurso. Portanto, reconhecendo o equívoco material quanto aos marcos temporais para a contagem do prazo recursal, ACOLHO OS EMBARGOS PARA CONHECER DO PEDIDO LIMINAR. Conforme preceitua o art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No que concerne à concessão da tutela antecipada ou à concessão de efeito suspensivo, é importante observar que o deferimento de tais medidas não é automático, sendo imprescindível a análise, no caso concreto, sobre o preenchimento ou não dos requisitos legais citados no art. 995, parágrafo único, do CPC, para o caso de efeito suspensivo (risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e demonstração da probabilidade de provimento do recurso), ou dos descritos no art. 300 do CPC, para o caso de pedido de tutela de urgência antecipada. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – tampouco sobre o mérito da causa. Fixados os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de cognição sumária, passa-se ao exame dos referidos requisitos. No caso, o agravante pleiteia a concessão de efeito suspensivo para obstar o trâmite do processo de origem (suspender), que indeferiu o pedido para expedição de ofício ao INSS, assim como a consulta ao sistema PREVJUD. Em análise perfunctória, característica desta fase recursal, não vislumbro a presença dos requisitos que autorizam a concessão da liminar pleiteada. Isso porque, a medida pleiteada pela parte agravante carece de utilidade prática, pois os sistemas disponíveis ao Juízo, mormente o sistema PREVJUD, permitem que seja verificada eventual recebimento de benefício previdenciário. Ademais, convém registrar que eventual pedido de expedição de ofício ao INSS, que tenha por escopo obter informações sobre a existência de benefício ou vínculo empregatício em nome do executado, deve apresentar indícios de que o devedor tenha algum vínculo com o referido instituto. Desse modo, ainda que sejam esgotadas as pesquisas por meio dos sistemas disponíveis ao Poder Judiciário, para localizar bens da parte executada, não há respaldo para empreender diligências que se denotam desprovidas de efetividade para satisfação do crédito exequendo. Ademais, a utilização dos sistemas disponíveis ao Juízo, com resultados infrutíferos, no presente caso, não demonstra o exaurimento de todas as diligências a cargo do agravante para localização de bens pertencentes à agravada. Ao contrário, denota-se que houve cooperação do Juízo com a parte credora no intuito de buscar tais informações. Convém destacar que não cabe ao credor repassar ao Poder Judiciário essa atribuição primordial de buscar bens para satisfação do seu crédito. Considerando que, de fato, o envio de ofício não tem o condão de buscar bens do devedor, mas, sim, de finalidade diversa, a ferramenta se mostra inútil ao que pretendido pela parte agravante. Ante o exposto, ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, para sanar o erro material e CONHEÇO do pedido liminar do AGRAVO de INSTRUMENTO, mas INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo. Quanto ao mérito do agravo, intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1019, inciso II, do CPC. Comunique-se ao Juízo a quo dos termos da presente decisão, dispensando-se as informações. Publique-se. Cumpra-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador